Tribunal: TJPA
Processo: 0008384-72.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008384-72.2017.8.14.0039

APELANTE: CLADENILSON PEREIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFISSÃO DO APELANTE QUANTO A POSSE DA DROGA SOB A JUSTIFICATIVA DE USO PRÓPRIO.
PRETENSÃO DE DESCLASSICAÇÃO DA TRAFICÂNCIA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, §2º DA LEI Nº 11.343/06.
DROGA APREENDIDA QUE SOMA 1.950KG(UM QUILO, NOVENCENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA.

QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE INDICAM A ATIVIDADE DO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INCISO I, ART. 44 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Apelante confessa a posse da maconha, mas rechaça a traficância, justificando que a droga se destinava ao uso próprio. O arcabouço probatório dos autos, que engloba o laudo da droga apreenda, atestando significativa quantidade de 1.950kg (um quilo, novecentos e cinquenta gramas) de maconha, aliado aos depoimentos das testemunhas indicam configuração da traficância e o acerto da imposição da pena pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

2. Requer o recorrente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, consoante previsão do art. 44 do Código Penal Brasileiro. Todavia, inaplicável, eis que não preenchido o requisito objetivo de seu inciso I, uma vez que a pena aplicada ao apelante foi de 05 (cinco) anos de reclusão. Substituição incabível na hipótese.

3. Apelação conhecida, porém, desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acórdam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer, porém, negar
provimento ao recurso de apelação criminal.

6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
com início no dia 07 de março de 2022 e término no dia 14 de março de 2022
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0008384-72.2017.8.14.0039,
interposta pelo réu
CLADENILSON PEREIRA FERREIRA
, por meio de advogado devidamente habilitado no ID Num. 7523028 - Pág. 11, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, proferida nos autos da ação penal nº
0008384-72.2017.8.14.0039 (autos físicos),
que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante por incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
,
impondo-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
- Núm. 7523027 - Pág. 1/4.

Em suas razões recursais (
Num. 7523028 - Pág. 1/10),
o apelante defende que a autoria do crime de tráfico que lhe foi imputado, não está suficientemente comprovada nos autos, destacando que confessou a aquisição da droga apreendida (maconha) para uso próprio. Assevera que não foram encontrados em sua posse quaisquer objetos de preparação, embalagem, pesagem de drogas, o que poderia sustentar a atividade de tráfico. Afirma que o conjunto probatório dos autos ostenta dúvida, ao menos quanto à destinação da droga apreendida, razão pela qual deve ser interpretado em favor do réu, em consonância com o princípio do in
dubio pro réu
, com a consequente absolvição deste do crime de comercialização de substância ilícita.

Destaca o apelante que em conformidade com o que foi relatado na fase inquisitorial, é mero usuário de entorpecentes, o que torna necessária a adequação da corrigenda contida na sentença recorrida, afastando assim a pena fundamentada no art. 33 da Lei mº11.343/2006, para que seja imposta a pena do ilícito penal contido no art. 28 do mesmo supracitado diploma legal, qual seja, à do uso pessoal de entorpecente.

Argumenta, ainda, que realizada a retificação da condenação, é cabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, diante o preenchimento dos requisitos legais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a desqualificação da condenação com fulcro no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal. E de maneira alternativa, seja concedido ao apelante a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público pela manutenção da sentença vergastada -
Num. 7523029 - Pág. 5/10.

Instado a manifestar-se
(Num. 8058013 - Pág. 1/6),
o P
arquet
de 2º grau, por meio de parecer da lavra da D. Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se em sua totalidade a sentença objurgada, eis que escorreita.

Eis o relatório, que submeto à revisão, sugerindo que o presente recurso seja incluído na pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

O presente recurso de apelação circunda o inconformismo do apelante em relação à sentença que decretou contra si condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da lei nº 11.343/06. Conforme apurado nas fases investigativa e processual, informam os presentes autos que o apelante conduzia por volta das 22h do dia 07/04/2017, na via pública da cidade de Paragominas, o veículo Fiat Uno Mille, de sua propriedade, placa JVQ6582, ocasião em que foi sinalizado por policiais militares em ronda que o mesmo parasse o carro, iniciando-se a abordagem do apelante, momento que este evadiu-se do local.

Em seguida, os policiais encontraram no interior do supracitado veículo a quantidade de 1.945 kg (um quilo, novecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha.

O primeiro ponto da sentença recorrida que o recorrente pretende modificação
é o enquadramento da pena ao crime de tráfico
, previsto no o art. 33 da lei nº 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em interrogatório perante o Juízo (
ID. 7523022 - Pág. 1
) o apelante confessou tão somente a posse da quantidade apreendida para uso próprio, refutando de maneira veemente a traficância. Defende o recorrente que recebeu a droga como pagamento de uma dívida, e que ao tempo dos fatos estava preparando-se para ir trabalhar por 02 (dois) meses em uma carvoaria, e que a droga apreendida seria por si consumida ao longo desse, conforme abaixo transcrito:

[00:03:46] (...) como eu ia para a carvoeira trabalhar, eu fui e peguei esta maconha para eu consumir lá (...)

O laudo toxicológico definitivo de nº 2017.09.000092-QUI
(Num. 7522903 - Pág. 3)
atesta que a erva prensada (maconha) apreendida no interior do veículo conduzido pelo apelante pesava
1.945kg (um quilo, novecentos e quarenta e cinco gramas)
. O argumento usado pelo apelante de que a droga era destinada ao uso próprio tangencia o julgador à observação do imperativo do art. 28, §2º, da lei nº 11.343/206, que exige, dentre os aspectos a serem considerados a ponderação da quantidade de droga. ora, no presente caso, chama a atenção a significativa quantidade da droga, quase 02 (dois) quilos, cuja justificativa do apelante de que seria consumida por si ao longo de dois meses, não encontra guarida para afastar o crime de tráfico.

Extrai-se que devidamente comprovada nos autos a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes,
na medida que o laudo definitivo da droga apreendida, assinala quantidade considerável excessiva para uso próprio (dois quilos). Aliado a isso, os policiais militares José Marcelo Moraes (ID 7523019) e Antônio Ítalo Alves de Sousa

(ID 7523021), policiais militares em serviço no dia do fato, arrolados como testemunha da acusação afirmaram que o apelante é conhecido na cidade de Paragominas como “Chinoca”, e integrante da atividade do tráfico de drogas em operação na localidade.

A Testemunha José Marcelo Moraes esclareceu que em razão do amplo conhecimento no âmbito policial acerca da participação do apelante, vulgo “Chinola” no tráfico de drogas, sabia inclusive onde este morava (ID 7523019 - 00 ́52). Por sua vez, o policial militar Antônio Ítalo Alves de Sousa, ao ser indagado pela Promotoria de Justiça se sabia do envolvimento do apelante com drogas, esclareceu que este foi parado pelos policiais, no dia e hora aprazados no presente apelo, por ser considerado suspeito pelos agentes público em razão de diversas denúncias de tráfico de drogas que envolvem o apelante (ID 7523021 - 02’34).

No que tange
a autoria do crime
, extrai-se dos autos que resta demonstrada. Inobstante tenha o apelante refutado a traficância sob a justificativa de que a droga seria destinada ao seu próprio uso, ao ser ouvido pelo Juízo primevo, assumiu ser o possuidor da significativa quantidade de droga apreendida, o que o fez de maneira consciente e suficiente para a classificação de sua conduta delitiva como a tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva. 2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 03 do IPL, laudo de constatação provisória, fl. 21 do IPL e laudo de exame toxicológico definitivo, juntando à fl. 34 dos autos. 3. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual
4.
O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente válidos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. 5. o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. 6. Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado
. 7. Em sendo assim, a prova material, aliado aos depoimentos testemunhais, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 8. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006. 9.
A natureza da droga,
a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização.
Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
. (...) (TJ-PA - APR: 00005835020148140059 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga, associadas aos depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
2. Considerando a culpabilidade do réu, a quantidade da droga (365g de maconha) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisão do juízo pela não incidência da diminuição decorrente do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
. 3 . Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena. 4. Inviável a modificação do regime inicial de pena fixado pelo juízo, qual seja, o semiaberto, vez que corresponde ao quantum de pena definido no decisum e em estrita obediência aos ditames legais, ex vi do art. 33, § 2º, ?b? e § 3º, do CP. 5 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APR: 00005829020158140104 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 21/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/07/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM USUÁRIOS. INCABÍVEL
. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7568076, 7568076, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) –
grifamos.

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS C/C ROUBO MAJORADO - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, DA L. 11.343/06 PARA O DO ART. 28 – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 15 (quinze) porções encontradas em poder do apelante era maconha, bem como por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes, dada a quantidade considerável de droga e a sua forma de acondicionamento. Assim, inviável o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. (...) (6707751, 6707751, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Sendo assim, nos termos do art. 155 do código de processo penal e ainda, com supedâneo no princípio do livre convencimento motivado, entende-se que o julgador primevo laborou acerto ao julgar procedente a denúncia oferecida contra a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que as circunstâncias do crime são claras, e afastam de pronto a hipótese de mera posse para consumo próprio sustentada pelo recorrente. Além disso, a confessada condição de usuário do apelante não elide a sua condição de traficante, motivo pelo qual cabível a condenação no referido tipo.

No que diz respeito ao intento do apelante de ver substituída a pena
privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direitos, há de se ponderar que nos casos de crime de tráfico
, cabível tão

somente nos casos de configuração de tráfico privilegiado, conforme estabelece o art. 33, §4º do Código Penal Brasileiro, o que não é o caso em análise.

Explica-se.

O art. 44, inciso I do CP/40 exige como requisito objetivo para tal substituição que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a quatro anos. No caso em tela, a pena aplicada foi de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
logo, extrapola o patamar legal. Trata-se, assim, de norma decorrente de política criminal, a qual estabeleceu que devem sofrer maior pena os crimes de maior reprovabilidade, e que por consequência não merecem a substituição da pena de reclusão pela pena menos gravosa de restrição de direitos.

A medida descarcerizadora pretendida não preenche o requisito objetivo necessário imposto pelo inciso I do art. 44 do CBP, no que concerne a quantidade da pena, cujo limite para aplicação é de 04 (quatro) anos de reclusão e por isso deve ser rechaçada.

Nesse sentido, seguem alguns julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 400 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA, APÓS A DETRAÇÃO, JUIZO FIXOU O REGIME ABERTO. APELANTE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
Inviabilidade. Observa-se dos autos que o magistrado fixou a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa, e após, detraiu da pena 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, pelo período que o mesmo permaneceu preso provisoriamente, fixando-lhe, o regime aberto para

cumprimento de pena, em consonância com o que estabelece o artigo 387, §2º, do CPP. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade, pois, para a concessão de substituição da pena deve ser considerada a reprimenda imposta antes de ser realizada a detração, razão pela qual não há como concedê-la, nos termos do artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2020.02172885-94, 214.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)) – Voto proferido em 28.09.2020 e acórdão transitado em julgado em 18.02.2021 consoante pesquisa junto ao sistema LIBRA.

APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM USUÁRIOS. INCABÍVEL. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7568076, 7568076, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

APELAÇÃO PENAL.ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. SUBSITUIÇÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. DE OFICIO PROCEDIDO A DETRAÇÃO DA PENA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.

1. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. Não merece prosperar. Como é cediço o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 preceitua que na fixação da pena prepondera sobre o previsto no artigo 59 do CP, além de outras circunstâncias, a natureza e a quantidade da substância, tendo o Juízo singular

fundamentado negativamente no fato de ter sido a recorrente presa com mais de dois quilos de cocaína, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto Foi atenuada, ainda, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Posteriormente diminuída em 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, resultando em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa. Aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei nº 11.324/20016, em 1/6 (um sexto), a pena resultou como definitiva em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e

sete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, o que no entendimento desta relatora não se mostra exasperada.

2.
SUBSTITUIÇÃO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. Não satisfaz os requisitos exigidos, vez que a

pena a qual foi condenada ultrapassa o quantum objetivo previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De oficio, nos termos do que determina o artigo 387, § 2º do CPP, considerando que a recorrente responde apenas este crime, conforme disse o juiz sentenciante, ser o delito um fato isolado em sua vida, e tendo em vista que esteve custodiada preventivamente por 06 (seis) meses e 11 (onze) dias, constatado inclusive no Sistema INFOPEN, cumprindo o disposto no referido dispositivo legal, procedo a detração do referido período sobre a pena definitiva aplicada (04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão), resulta em 03 (três) anos e 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena a cumprir e ao pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa. Em razão deste quantum, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, letra ?c? do CPB,

a pena deve ser cumprida em regime aberto

(2018.03665801-31, 195.427, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-06, Publicado em 2018-09-11)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE CONDENADO PELOS ARTIGOS 288, CP E 12 DA LEI 10.826/2003, AS PENAS RESPECTIVAS DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES E 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO

PROCEDIDA A DETRAÇÃO PENAL DE 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE CUMPRIMENTO, RESTANDO O SALDO DE 02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO

PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INSUBSISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. Acolhimento. Juízo sentenciante não fundamentou devidamente a imposição da modalidade mais gravosa do que estabelecido pela pena, limitando-se a dizer após a detração penal que diante dos antecedentes e pelas circunstâncias dos artigos 59 do CP, permaneceria em regime semiaberto, assim, como a pena definitiva aplicada ao paciente foi estabelecida em patamar concernente ao regime aberto, conforme previsto no artigo 33, §2°, c, CP, tendo em vista que restou remanescente a reprimenda em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias a cumprir e ante a ausência de fundamentação satisfatória dos motivos pelos quais entendeu que o paciente deveria iniciar o

cumprimento em regime mais gravoso do que o permitido pelo quatum da reprimenda, afrontando ainda o disposto pelo artigo 33 do CP, bem como o enunciado da Súmula 719 do STF, concedo a readequação do regime semiaberto para o aberto, com monitoramento. 2
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Improcedência. Pena definitiva fixada pelo juízo a quo restou em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não preenchendo o requisito objetivo estabelecido pelo artigo 44, I, CP.
Outrossim, não pode-se confundir a pena definitiva, fixada após a realização da dosimetria, com a pena remanescente a ser cumprida, que é a resultante da detração. 3. Ordem PARCIALMENTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto. (2014.04607098-06, 137.472, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-09-08, Publicado em 2014-09-10)

A sentença objurgada não merece qualquer reparo, eis que ausente de amparo legal o inconformismo do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos acima.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/03/2022